Tribunal: TJES
Processo: 5024517-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024517-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARLENE BARCELLOS ROSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024517-12.2024.8.08.0012

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorrida: MARLENE BARCELLOS ROSA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO AO NOVO REGIME DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

movida por MARLENE BARCELLOS ROSA em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

A autora, idosa e pensionista do INSS, alegou que nunca se associou ao sindicato réu, tampouco autorizou os descontos mensais que estavam sendo efetuados em seu benefício desde janeiro/2023, totalizando R$896,64. Pleiteou: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica; (ii) a condenação à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; e (iii) a indenização por danos morais no valor de R$14.120,00. Requereu, ainda, tutela antecipada, a inversão do ônus da prova e a tramitação prioritária por ser idosa.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes, notadamente a inexistência de autorização para os descontos impugnados, determinando que a parte requerida se abstenha de realizar novas cobranças e descontos referentes ao contrato em questão, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio; b)
Condenar
a parte requerida a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados, em dobro, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. c) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) com juros de mora a partir da presente data e correção monetária a partir do arbitramento.

O recorrente insurgiu-se contra a sentença alegando, em preliminar, (i) a incompetência dos Juizados Especiais em razão da suposta complexidade da causa; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, sustentou: (iii) a natureza jurídica de entidade sindical, não sujeita ao CDC; (iv) a validade da contratação e autorização para desconto; (v) a inexistência de dano moral indenizável; e (vi) que, em caso de manutenção da condenação, os juros de mora devem incidir a partir da fixação da indenização.

A autora reiterou os termos da inicial e pugnou pela manutenção da sentença, rebatendo as alegações da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Das preliminares

Não prospera a alegação de
incompetência do Juizado Especial Cível
, sob fundamento de suposta complexidade da causa. O objeto da prova, conforme bem pontuado na sentença, não demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo. A questão central – existência ou não de autorização para desconto – é matéria de fato documental. Ausente o suposto contrato assinado, cabia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A tese de necessidade de perícia técnica é, portanto, infundada.

Tampouco se verifica
cerceamento de defesa
. A controvérsia foi decidida com base em prova documental suficiente e a produção de prova oral, além de ser medida excepcional no rito dos Juizados, mostrar-se-ia irrelevante para infirmar a ausência de autorização formal da autora.
Preliminares rejeitadas.

Não há preliminares processuais pendentes de apreciação.

No mérito, o juízo de origem corretamente reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se trate de entidade sindical, ao promover adesões e realizar cobranças por serviços prestados, sujeita-se às normas do CDC, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

O recorrente não apresentou qualquer documento assinado pela autora que evidenciasse a anuência ou adesão válida à entidade. É pacífico que, em se tratando de desconto em folha de benefício previdenciário, exige-se autorização prévia, expressa e específica do segurado. A ausência de tal autorização torna os descontos indevidos e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da parte idosa, configurando afronta à dignidade da pessoa humana. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, não se confundindo com mero aborrecimento cotidiano. A quantia arbitrada (R$3.000,00) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Por fim, a parte recorrente pugna, em seu recurso, pela alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, sustentando que deveriam incidir a partir da data do arbitramento. Contudo, constata-se que esse ponto
já foi expressamente observado pela sentença recorrida
, que fixou:

“
c) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) com juros de mora a partir da presente data e correção monetária a partir do arbitramento.
”

No entanto, cumpre observar que a forma de atualização fixada encontra-se em desconformidade com a atual redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, vigente desde julho de 2024, que determina a aplicação
exclusiva da taxa SELIC
, substituindo
tanto os juros de mora quanto a correção monetária
, inclusive em condenações por danos morais:

Art. 406. (...) §1º A taxa Selic substitui os juros de mora e a correção monetária, inclusive nos débitos oriundos de indenização por dano moral.

Assim, impõe-se a adequação da sentença para que o valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00)
seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data da sentença
, unificando os encargos legais, conforme a legislação em vigor.

Dessa forma, embora os fundamentos do recurso estejam equivocadamente lançados, o provimento parcial se justifica
tão somente para corrigir o índice de atualização aplicado
.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, voto por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
tão somente para corrigir a forma de atualização
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que deverá ser feito mediante aplicação
exclusiva da taxa SELIC
, a contar da data da sentença, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo-se incólume, no mais, a sentença recorrida.
Passando a constar a seguinte redação:

"Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC
".

Sem condenação em custas e honorários
sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)